Tribunal: TJES
Processo: 0011694-85.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011694-85.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTY WYLKER CASTILHO GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011694-85.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBERTY WYLKER CASTILHO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS HARMÔNICOS E EM CONSONÂNCIA AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. 2
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos, corroborada pelos firmes e harmônicos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência.
2.
O depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação. Somado a isso, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011694-85.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBERTY WYLKER CASTILHO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejado por
ROBERTY WYLKER CASTILHO GONÇALVES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, que o condenou como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de julho de 2021, o denunciado trazia consigo, para fim de traficância, 01 (uma) sacola contendo 09 (nove) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína e 08 (oito) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição do recorrente por insuficiência probatória e observância ao princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 04/06, Auto de Apreensão de fl. 11, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente de fl. 12 e Laudo de Exame Químico de fl. 99.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
também restou amplamente demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o recorrente negou a prática dos fatos narrados na exordial acusatória, afirmando que não tinha nenhuma droga ou arma em sua posse no momento da sua prisão e que não estava traficando drogas no local.

Contudo, o relato se mostra em total dissonância aos demais elementos de prova colacionados ao apartado.

Isso porque, inquirido em juízo acerca dos fatos, o Policial Militar Carlos Alexandre Esteves Monteiro confirmou suas declarações prestadas na delegacia, mencionando ainda que:

“
[...]
o local é de intenso tráfico de drogas e ele é um vendedor de drogas conhecido no tráfico local
[...] que se recorda da ocorrência em razão de ter conduzido o acusado ao hospital; que não se recorda se o acusado disse algo sobre a destinação da droga; que ele estava com um casaco e a droga estava no bolso desse casaco; que pela guarnição do depoente já houveram duas ou três conduções do acusado
[...]”

Corroborando ao narrado, o Policial Miliar Daniel Stanci Campos Vieira também

afirmou, ao ser ouvido sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, que:

"[...] após a leitura da ocorrência, se recordou dos fatos; que estavam em patrulhamento, avistaram o acusado em atitude suspeita e o abordaram; que foi encontrado entorpecentes e ele foi conduzido ao DPJ; que foi preciso fazer uso moderado da força; que o acusado estava com um casaco com bolsos na frente e a droga estava nesses bolsos; que não se recorda se o acusado falou algo a respeito da destinação da droga apreendida; que já prendeu o acusado pelo menos mais duas vezes, sempre no mesmo bairro; que não sabe para quem o acusado trafica [...]”.

Neste ponto, ressalto que a jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação. Neste sentido:

[...] O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.[...] (TJES, Apelação nº 0017529-30.2016.8.08.0048, Rel. Des. ADALTO DIAS TRISTÃO, Segunda Câmara Criminal, DJe: 19.10.2022).

Não somente, O STJ orienta que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).

In casu
, a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

Portanto, as firmes e harmônicas declarações prestadas em juízo pelos policiais responsáveis pela prisão do recorrente, corroboradas pelas demais provas materiais carreadas ao apartado, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, sendo medida imperiosa a manutenção da condenação.

A propósito, mister ressaltar que para a configuração do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), basta

a prática de qualquer dos dezoito núcleos descritos no referido dispositivo legal, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200028683, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

Por fim, tenho por prejudicado o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que assim já o fez douto julgador de primeiro grau.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.